Tribunal: STF
Processo: Rcl 88821
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nª 14 A AO TEMA/RG Nº 280.  INOCORÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
                                                                                                                                                                           
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Bruno Teixeira de Oliveira e Thiago Teixeira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 14 da Súmula  Vinculante, bem como má aplicação do Tema/RG nº 280.

2. Os reclamantes sustentam que a ação penal decorrente da denominada “Operação Blindados” tem origem em busca domiciliar realizada às 08h00, enquanto a decisão judicial autorizadora teria sido assinada apenas às 14h08. Defendem que houve inversão cronológica para legitimar invasão prévia, o que tornaria ilícita a diligência e contaminaria todas as provas subsequentes. Argumentam que os dados extraídos de aparelhos celulares, que fundamentam a acusação, derivam exclusivamente dessa busca supostamente ilegal. Afirmam inexistir fonte independente de prova.

2.1. Alegam também violação ao Verbete Vinculante nº 14, porque o juízo teria negado acesso integral aos arquivos digitais brutos, metadados e registros técnicos necessários à auditoria da cadeia de custódia. Arguem que tal restrição compromete a paridade de armas e impede o exercício pleno da defesa. Aduzem, ainda, quebra da imparcialidade judicial, pois a magistrada que conduziu a instrução teria participado de reuniões prévias com a polícia, expedido mandados com registros temporais divergentes, decretado prisões e, posteriormente, declarado suspeição por foro íntimo após praticar atos decisórios relevantes.

2.2. Requerem medida liminar para suspender a ação penal e revogar as prisões preventivas. No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, a declaração de nulidade das provas derivadas e o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, postulam a anulação da instrução processual e a entrega integral dos elementos digitais à defesa.

    2. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 62).

        É o relatório                                                                           
       Decido                                                                                           
    3. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.
                                                                                                                     
    4. Como relatado, alega-se inobservância da tese estabelecida por esta Corte no Tema/RG nº 280, cujo teor se transcreve:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

    5. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a ausência do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o disposto na parte final do art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.

    6. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao enfocado requisito, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte, quando se discute tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. Senão, vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 59.012 AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).

    7. Alega-se, também, descumprimento do Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    8. Pela decisão reclamada, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife assim decidiu (e-doc. 56, p. 4-6):

No ID nº 202951210, a defesa de BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA e THIAGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 402 do Código de Processo Penal, requereu: 1) a expedição de ofício ao GOE/PCPE para juntada aos autos do laudo de extração dos seis aparelhos celulares apreendidos (se existentes), bem como relatório detalhado da cadeia de custódia, incluindo todos os agentes públicos responsáveis pela guarda, transporte e manuseio dos dispositivos, além da entrega dos arquivos extraídos em formato .UFDR e respectivos hashes; 2) a indicação da localização atual dos celulares apreendidos e autorização para que perito da defesa, licenciado no uso do software Cellebrite, possa realizar extração forense "cópia Y"; 3) a identificação dos números dos lacres dos dispositivos e descrição dos procedimentos realizados até o momento sobre os dados utilizados como prova na denúncia; 4) em razão da ausência de resposta jurisdicional aos pedidos anteriores, que o processo seja suspenso até o cumprimento integral das diligências previstas no art. 402 do CPP; (...) ; 8) que seja informado, por meio de relatório Cellebrite, qual dispositivo é fonte dos trechos de diálogos transcritos na denúncia, com a devida padronização das informações; 9) que o cartório do juízo certifique se houve disponibilização dos arquivos .UFDR, com detalhamento técnico sobre hashes, método de extração, quebra de senha e preservação dos lacres; 10) que seja expedida certidão quanto à hora da expedição do mandado de prisão de Caliston, explicando a ausência de documento impresso no momento da diligência; 
(...) Os demais pedidos dos réus não estão inseridos na fase do art. 402 do CPP, implicando em retardo do feito, uma vez que não são matérias a serem levantadas nesta fase, porquanto não dizem respeito às “diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”, na própria dicção da lei. 
Quanto aos pedidos de nulidade, este magistrado tem ciência de apreciação por tribunais e negados, mas, mesmo que não me acostasse a tais entendimentos e não estou dizendo que é ou não o caso, reservo-me para apreciá-los em preliminar de sentença.
    9. Pelas informações prestadas, esclareceu (e-doc. 62, p. 3-10):

DO MANDADO EXPEDIDO ÀS 14H08, MAS DILIGÊNCIA OCORREU PELA MANHÃ 
A defesa sustenta que a invasão domiciliar e apreensão de 6 celulares ocorreram horas antes da expedição do mandado, configurando violação ao Tema 280 do STF e caracterizando prova ilícita originária. Contudo, esta argumentação não encontra respaldo nos autos e comete erro fundamental de subsunção normativa. 
Primeiramente, é necessário esclarecer a cronologia real dos fatos. O despacho proferido no ID 218528448 é absolutamente cristalino ao estabelecer que "o ingresso policial foi legitimado por ordem judicial de prisão e ocorreu durante o dia, às 14h53". Portanto, a diligência não ocorreu "pela manhã" como alega a defesa, mas sim às 14h53, apenas 45 minutos após a expedição do mandado às 14h08. Este intervalo é absolutamente compatível com o deslocamento da equipe policial até o local da residência, não configurando qualquer inversão cronológica que pudesse comprometer a legalidade da operação. 
A defesa comete erro grave ao invocar o Tema 280 do STF para fundamentar sua tese. O Tema 280 refere-se especificamente à busca domiciliar prevista no artigo 243 do Código de Processo Penal, que exige mandado judicial prévio e específico. A situação dos autos, contudo, envolve a execução de mandado de prisão nos termos do artigo 293 do CPP, institutos jurídicos completamente distintos com regimes legais diferentes. O mandado de prisão, por sua própria natureza, autoriza o ingresso no domicílio para sua execução, não se confundindo com busca domiciliar. Trata-se de ordem judicial apta a afastar a inviolabilidade domiciliar no período diurno, desde que a diligência se limite à finalidade de prender o destinatário, exatamente como ocorreu neste caso.
(...) 
DO CERCEAMENTO DE DEFESA - NEGADO ACESSO AOS DADOS BRUTOS (.UFDR) 
A defesa argumenta que foi impedida de acessar os dados brutos dos aparelhos celulares (.UFDR), relatórios de cadeia de custódia, códigos hash e possibilidade de contraprova pericial, alegando violação à Súmula Vinculante 14 e quebra da paridade de armas. Contudo, esta argumentação não encontra respaldo processual e confunde conceitos jurídicos distintos.
 Inicialmente, é fundamental esclarecer que a defesa não comprova, nos autos, qualquer negativa de acesso aos dados. O despacho do juiz substituto estabelece expressamente que "houve decisão judicial pelo deferimento do afastamento do sigilo telefônico após sua apreensão, razão pela qual não subsiste nenhuma ilegalidade na utilização dos dados extraídos para subsidiar etapas seguintes da investigação". Portanto, não apenas os dados foram acessados, como este acesso foi judicialmente autorizado, observando-se rigorosamente a cláusula de reserva de jurisdição.
(...) Contudo, a defesa confunde o direito de acesso às informações sobre o teor das interceptações com um suposto direito de acesso aos arquivos brutos em formato específico (.UFDR).
(...) Quanto à alegada impossibilidade de contraprova pericial, a defesa não apresenta qualquer comprovação de que tenha requerido perícia independente e tido seu pedido indeferido injustificadamente. O ônus de demonstrar o cerceamento de defesa é da própria defesa, conforme estabelecido no artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar que não teve acesso; é necessário comprovar que requereu e foi negado. A defesa não faz esta comprovação.

    10. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos). 

    11. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada. 

    12. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. Aponto precedentes: 

“Assim, em que pese a relevância dos argumentos da ilustre defesa, a insurgência do reclamante não repousa na negativa de acesso a dados já documentados, e sim na pretensão de que se fraqueie acesso à integralidade do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, ainda que não tenham sido documentados ou utilizados para fundamentar o decreto condenatório.
É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de defesa.
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos.
Ainda que tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, ela refoge à proteção conferida pela SV 14.
Com efeito, deve-se diferenciar o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Na mesma linha, a discussão acerca do momento adequado para a juntada de elementos probatórios, à luz do que dispõe o art. 402 do CPP, embora relevante, extrapola a discussão do paradigma vinculante ora suscitado.
Assim, constatada, no caso, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação.”
(Rcl nº 80.908 Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/07/2025, p. 04/08/2025)
 
“Ademais, no que se refere à alegada quebra da cadeia de custódia e à pretensa necessidade de fornecimento das mídias em formato específico, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa — o que, como visto, foi devidamente observado no caso em tela. 
Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada quebra da cadeia de custódia, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto.”
(Rcl nº 81.005, Rel. Min. Flávio Dino, j. 26/06/2025, p. 27/06/2025; grifos no original).
    13. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.
 
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator